Tribunal: TJES
Processo: 5040415-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040415-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5040415-29.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES COMPLEMENTARES PELA CONSUMIDORA. COMPRAS
E SAQUES EXTRAS
REALIZAD
O
S. RECURSO PROVIDO.

Tese da autora

A requerente narra, em síntese, que o Banco Réu vem efetuando descontos indevidos em seu benefício previdenciário, supostamente em razão de um contrato de cartão de crédito consignado vinculado à sua renda. No entanto, afirma não ter solicitado, autorizado ou sequer recebido qualquer cartão de crédito ou empréstimo consignado junto à instituição financeira, tampouco utilizou tais produtos, apesar de terem depositados valores em sua conta.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 13925927, pugnando pelo não provimento do recurso da instituição financeira.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 13925922), alegando, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para julgar a presente demanda, ocorrência de prescrição e de decadência. No mérito, alega
a regularidade da contratação, com ciência prévia do consumidor e liberação de valores em sua conta, inexistindo danos a serem indenizados. Pleiteou pela improcedência da ação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 13925920) dispôs que:
“Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:
DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entre MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI e BANCO BMG S/A, devendo, portanto, ser cancelado contrato de cartão de crédito consignado, nº. 10936250, bem como proceder com a liberação da margem de consignação e a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS. DETERMINAR ao BANCO BMG S/A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. CONDENAR o BANCO BMG S.A a pagar a MARIA DAS GRACAS SANTOS BOZZI: Em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, a quantia de R$ 6.451,40 (seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Também em dobro os eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo, a partir de 11/2024, desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária desde as datas dos descontos indevidos (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.com correção monetária. R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. d. DETERMINAR a compensação parcial, nos termos dos arts. 368 e 369 do CC, da quantia devida pelo banco Requerido à Requerente a título de danos materiais, com o valor de R$ 1.995,89 (um mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), relativo ao valor creditado em conta autoral, a ser devolvido pela parte autora ao banco réu.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, rejeito a preliminar de necessidade de realização de perícia técnica, eis que há elementos nos autos suficientes para julgar a presente demanda.

Da mesma forma, não há que se falar no decurso do prazo prescricional, eis que os cinco anos, na forma do CDC, são contados a partir do pagamento da última prestação, e, não propriamente da data da celebração do ajuste, razão pela qual não há que se falar na sua implementação.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, a autora aderiu ao contrato em agosto de 2015, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. A requerente, contudo, aduz não ter realizado ou solicitado qualquer contratação junto ao recorrente.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que a autora tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. A própria demora no ajuizamento da ação aponta para tal circunstância, eis que o ajuste fora celebrado em 2015, não sendo crível que tenha demorado tanto tempo (cerca de nove anos) para perceber a ocorrência dos referidos descontos em seu benefício previdenciário.

A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 13925902) nº 38795840 deu-se em 31/08/2015, tendo a autora procedido com saques complementares e compras, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares. Verifico no ID. 13925904 e 13925905 que, de fato, a recorrida realizou vários saques complementares, sendo alguns deles:
R$ 240,48 em agosto de 2017
e
R$ 17
2
,41 em julho de 2019.

Além disso, verifica-se também que a autora utilizou o cartão de crédito para a realização de compras em fevereiro de 2021 (ID. 13925905),
uma em 4 (quatro) parcelas de R$53,81 (PAGCONECTANDOGER) e outra no valor de R$ 12,90 (RADIO E TELEVISÃO RECO)
, fato que afasta ainda mais a veracidade de suas alegações.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que a recorrida tenha sido levada a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

DISPOSITIVO

CONHE
Ç
O DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)